Tribunal: STF
Processo: ARE 1586261
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Imóveis abandonados. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista ser incabível a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo da alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal, a necessidade de análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    4. Incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea c do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.

    5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.